Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-57.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de chamamento do feito à ordem em razão da decisão constante no Id no 104789475, pelo qual chego à conclusão de que não deve ser deferido pelos motivos a seguir.
Compulsando os autos e observando que a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, assim como também não comprovou a sua hipossuficiência, o Recurso Inominado foi julgado DESERTO com base no Enunciado no 80 do FONAJE.
Nesse sentido, em que pese a parte autora recorrente tenha juntado documentos comprobatórios no Id no 104874464, o fez fora do prazo. Não trazendo nenhuma justificativa que possibilitasse a reforma da decisão objurgada.
Ademais, por mais que a parte autora recorrente alegue, com base no Enunciado 166 do FONAJE, que o juízo prévio de admissibilidade do recurso é feito em primeiro grau, é importante salientar que não há qualquer impedimento de ordem legal de que o pedido possa ser novamente apreciado quando houver dúvidas sobre os fatos existentes nos autos.
Observando, portanto, que a decisão proferida se baseou nos comandos da própria Constituição Federal de 1988, nos termos do seu art. 5o, inciso LXXIV, e, não restando dúvidas de que a simples declaração de que a parte não possui condições de arcar com os custos processuais não é suficiente, haja vista a necessidade de que seja demonstrada a carência desses recursos, permanece o entendimento de que a parte recorrente não faz jus à concessão da justiça gratuita, razão pela qual MANTENHO a decisão monocrática lançada nos autos nos seus exatos termos e INDEFIRO os pedidos formulados.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator